Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA DESCABIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da prolação da sentença. O Juízo de origem concluiu que a negativação do nome do autor/recorrido foi indevida, pois o próprio departamento de cobrança do Hospital recorrente atestou a ausência de qualquer débito em nome dele, razão pela qual entendeu que a pretensão indenizatória merece acolhimento.
3. O recorrente alega que seria credor do recorrido, pois após ter realizado o atendimento hospitalar de sua dependente, teria buscado a cobertura junto ao seu plano de saúde, porém a resposta teria sido pela negativa de pagamento. Desse modo, afirma que teria entrado em contato com a referida parte para informa a negativa do plano e proceder a cobrança particular do atendimento. Em síntese, assevera que não haveria cobrança abusiva, visto que os serviços foram devidamente prestados, todavia não houvera pagamento nem pelo plano de saúde, tampouco pelo recorrido, não havendo, portanto, falar em indenização por danos morais, já que a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes seria legitima.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos imateriais.
5. Sem contrarrazões ID. 34891462.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A contenda instaurada na fase recursal cinge-se à discussão se os atos praticados pelo recorrente são aptos a ensejar a indenização por danos morais.
8. Da análise dos autos, percebo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não provou a negativa de cobertura pelo plano de saúde do recorrido, muito menos que teria contactado o recorrido acerca do suposto débito, pois de acordo com o documento de ID. 34891429 a tentativa de contato restou infrutífera.
9. De outro lado, o recorrido durante a instrução processual demonstrou que sequer existe saldo devedor em seu nome, visto que, de acordo com o teor do e-mail enviado pela tesouraria do recorrente ID. 34891424, nada consta em desfavor do recorrido, documento não impugnado pelo recorrente. Juntou, também, extrato do seu plano de saúde no qual infere-se que houve a cobertura do atendimento realizado pelo recorrente ID. 34891422.
10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Vislumbro, portanto, a falha na prestação de serviços do recorrente quando incluiu indevidamente o nome do recorrido nos órgãos de proteção SPC/SERASA – ID. 3489142.
11. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos extrapatrimoniais. Na hipótese, o nome do recorrido foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, haja vista a ausência de débito na Rede de Hospitais recorrente.
12. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.